Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0701369-84.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: IZABEL LUCIA CONTENTE FARIAS DOS SANTOS, FIAMMA CONTENTE JACOMO BARBALHO, SORELLA CONTENTE JACOMO JACOBI RECLAMADO: PEDRO BETTIM JACOBI DESPACHO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, interposta pelas Reclamantes: IZABEL LUCIA CONTENTE FARIAS DOS SANTOS, FIAMMA CONTENTE JACOMO e SORELLA CONTENTE JACOMO em face de decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência em favor das Reclamantes. Verifica-se que não foi possível intimar o reclamado PEDRO BETTIN JACOBI, uma vez que não reside no local informado (ID 19754593), motivo pelo qual nomeio a Defensoria Pública para promoção de sua Defesa, a quem deverá ser dada vista para apresentar resposta. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre a presente Reclamação Criminal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator